Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703725-71.2020.8.07.0005 RECORRENTE: GRACIELENA MENEZES FOLHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE: AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR ERRO DE TIPO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. ELEMENTAR DO CRIME DE ESTELIONATO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. READEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos, considerando o disposto no artigo 109, IV, do Código Penal, para efeitos da prescrição, não transcorreu o prazo de 8 (oito) anos, a contar do trânsito em julgado para acusação, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal. Preliminar rejeitada. 2. Demonstrado nos autos que a ré foi assistida adequadamente por defesa técnica, e não demonstrado qualquer fato ou prova a evidenciar a ocorrência de prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa, rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de defesa técnica. 3. No crime de estelionato, a representação da vítima, para a deflagração de ação penal, prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que ela tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e apontou a ré como autora do estelionato. Preliminar rejeitada. 4. Inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição por insuficiência de provas, atipicidade da conduta ou desclassificação para o crime de furto simples, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, restando indene de dúvidas que a ré obteve vantagem ilícita, mediante fraude ou ardil, elementar do crime de estelionato. 4.1. Não há que ser falar em absolvição por erro de tipo, porquanto a ré não possuía qualquer dúvida sobre a falsa promessa de emprego oferecida às vítimas e, do mesmo modo, tinha ciência da ilicitude da alienação de bem (lote) que não lhe pertencia. 5. A fração de aumento de pena, pela continuidade delitiva, deve ter como parâmetro a quantidade de crimes praticados. A prática de cinco crimes, enseja o aumento da pena, de um deles, porque idênticas, em 1/3, consoante o entendimento firmado pela jurisprudência. 6. Nega-se o direito de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva da ré. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, defendendo a inépcia da exordial acusatória diante da ausência de representação da vítima (condição objetiva de procedibilidade). No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Ademais, sem a indicação de artigo de lei malferido, sustenta a falta de defesa técnica, pugnando, outrossim, por sua absolvição, diante da atipicidade da conduta descrita nos autos, uma vez que não restaram comprovadas as elementares do crime de estelionato. Requer, ao final, o direto de recorrer em liberdade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A respeito, vale salientar que o Superior Tribunal entende que a representação do ofendido dispensa maiores formalidades, porque “é suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal” (AgRg no REsp n. 1.687.470/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 1/9/2020, e RHC 156955/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 9/5/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação às teses jurídicas da falta de defesa técnica e da atipicidade da conduta descrita na exordial acusatória. Isso porque “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 2/12/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não caberia ser admitido quanto às referidas teses recursais. Nesse sentido, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: (...) Da preliminar de ausência de Defesa Técnica – No presente caso, não há que se falar em falta de defesa, haja vista que a denunciada, até a constituição de advogado particular após a instrução processual, foi regularmente assistida por defesa técnica. O fato de o advogado anterior ter renunciado ao mandato, por falta de pagamento dos honorários, não gera a nulidade pretendida. Não se pode verificar deficiência na defesa técnica tão somente por motivos de divergências do modo como a defesa foi exercida pelo advogado anterior. Ademais, a apelante não trouxe aos autos qualquer fato ou prova que demonstrasse a ocorrência de prejuízo ao direito ao contraditório e à ampla defesa (ID 4362239). (...) Da autoria e da materialidade – (...) Assim, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, pois restou evidente nos autos todas as elementares do delito de estelionato, uma vez que a ré obteve vantagem ilícita em prejuízo das vítimas, induzindo-as em erro, mediante ardil, ao prometer emprego, mediante recebimento de valores, fazendo as vítimas acreditarem que era representante de uma empresa, pois trajava uniforme com logotipo da empresa, quando, na verdade, não o era. Ainda, ludibriou outra vítima, ao vender um lote que não pertencente a terceiro e receber a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem ter disponibilidade sobre o bem (ID 4362239). Assim, infirmar fundamentos da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de recorrer em liberdade, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005